Tribunal: TCU
Processo: 000.668/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Representação autuada para apurar possível fraude à licitação em pregão eletrônico para contratação de serviços continuados de natureza comum de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação autuada em apartado ao TC Processo 040.302/2023-7 , acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 10/2023, conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará, envolvendo fraude à licitação mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica com conteúdo falso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamentos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa da S R de Oliveira; 9.3. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da S R de Oliveira para participar de licitação na Administração Pública Federal, bem como em certames realizados por estados, Distrito Federal e municípios com a aplicação de recursos federais, pelo prazo de 3 (três) anos; 9.4. comunicar esta deliberação ao Ministério Público do Trabalho (MPT), para as providências que entender cabíveis quanto aos indícios de irregularidades trabalhistas pela falta de registro de empregados; 9.5. dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada e à S R de Oliveira; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.